Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703836-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS GOMES VANDERLEI RECORRIDOS: SARAH DA COSTA OLIVEIRA, DÉBORA DA COSTA OLIVEIRA, JANE DE JESUS OLIVEIRA, ANA LOURDES DA COSTA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LOCAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMERCIAL. FRUTOS. DESTINAÇÃO À MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO DEMONSTRADA. LEI No 8.009/90. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. 2. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 3. Embora o recorrente tenha alegado, inicialmente, ali residir com sua esposa e filha, foi somente mediante mandado de verificação que se constatou que o seu filho maior habita sozinho no local, na área dos fundos, considerando que o bem é utilizado, essencialmente, pelo locatário na exploração de atividade comercial. 4. O agravante não demonstrou que se trata de seu único imóvel, que nele estabelece moradia ou que os seus frutos sirvam para arcar com as suas próprias despesas de moradia, para os fins exigidos pelo artigo 5o da Lei no 8.009/1990, razão pela qual a impenhorabilidade, assegurada pela referida norma, ou mesmo pelo entendimento firmado na Súmula de no 486 do STJ, não lhe alcança. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990, sustentando o reconhecimento do caráter de bem de família do imóvel penhorado. Aduz a impenhorabilidade por ser seu único imóvel e por utilizar a renda auferida com a locação para o sustento de sua família. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990. Isso porque, ao assentar que “O agravante não demonstrou que se trata de seu único imóvel, que nele estabelece moradia ou que os seus frutos sirvam para arcar com as suas próprias despesas de moradia, para os fins exigidos pelo artigo 5o da Lei no 8.009/1990, razão pela qual a impenhorabilidade, assegurada pela referida norma, ou mesmo pelo entendimento firmado na Súmula de no 486 do STJ, não lhe alcança” (vide ementa) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 3.715/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010